Tribunal: CARF
Processo: 10283.004674/2002-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004674/2002-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.774 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DA AMAZONIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
PERC. ÔNUS DA PROVA DA IRREGULARIDADE FISCAL
Nos termos do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe,
primeiramente, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo ilegal
a exigência de que, antes que o autor se desincumba desse ônus, o réu
demonstre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura,
Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rego, que não conheceram do
recurso e que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004674/2002-88
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004674/2002-88

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1201-00.478):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA
Não se pode transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para
um lapso aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente
porque não haveria limites ao direito pleiteado. No caso de homologação do
pagamento ou da compensação, o direito está limitado ao próprio valor do crédito
tributário que se pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se
caracterizar como uma prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem concreto
que se pretende adquirir. Já a aquisição pura e simples de um valor monetário por
decurso de prazo na verificação de informações redundaria na possibilidade de se
consolidarem direitos contra a Fazenda Pública de montantes estratosféricos e
totalmente irreais. Assim, não se pode deferir o pedido de emissão de incentivos
fiscais em razão do mero transcurso do tempo.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS
Débitos não regularizados da pessoa jurídica interessada e contemporâneos à
entrega da declaração de rendimentos impedem o deferimento ao pedido de
revisão da ordem de emissão de incentivos fiscais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGARAM
provimento ao recurso.
Houve oposição de embargos de declaração pelo contribuinte, que não foram
admitidos. Acerca da necessidade de identificação dos débitos.
Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 525 e ss, com
fulcro no art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
alegando divergência jurisprudencial com relação ao PERC – regularidade fiscal.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 607 e ss), o Recurso da contribuinte foi
admitido, nos seguintes termos:
Em síntese, a Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, assim argumenta:
“6. Confrontando analiticamente os arestos, tem-se que:
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004674/2002-88

a) enquanto o acórdão recorrido entende que a indicação genérica da
existência de débitos, sem identificá-los, possibilita o indeferimento do pedido;
b) por sua vez, a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
entende para indeferir o pedido, deve a autoridade indicar quais os débitos
existentes nessa ocasião, para que o contribuinte possa quitá-los e usufruir o
benefício.
(...)
9. Não houve manifestação acerca da indicação genérica da existência de
débitos, sem identificá-los, não possibilitando a averiguação da regularidade
na ocasião da opção, nem possibilitando sua regularização, caso eles
realmente existissem.
(....)
12. Prosseguindo na demonstração analítica da divergência, enquanto o
acórdão recorrido entende ser possível a indicação genérica da existência de
débitos, sem identificá-los, e o indeferimento do pedido, o acórdão paradigma
entende que, para indeferir o pedido, deve a autoridade indicar quais os
débitos existentes nessa ocasião, para que o contribuinte possa quitá-los e
usufruir o benefício.
13. O acórdão recorrido entende que: "Assim, restam pendências relativas ao
FGTS, em relação às quais não podemos garantir a sua regularidade. " (folha
8 do voto do relator no recurso voluntário).
14. Em sentido diverso, o aresto paradigma, trazido como divergente, citando
jurisprudência, entende que "A eventual existência de débitos (...) não autoriza
o indeferimento, porque o Despacho Decisório não contém qualquer descrição
de tais débitos nem comprovação de sua efetiva existência, (...)".
15. Assim, evidente que no acórdão recorrido e no paradigma as decisões
tratam da mesma matéria de direito, qual seja, se a indicação genérica da
existência de débitos, sem identificá-los, possibilita o indeferimento do pedido,
e, para idêntica situação, decidiram juridicamente em sentidos absolutamente
divergentes.”
Da contraposição dos arestos, verifica-se que o recorrido, diante de pendências sobre as
quais não era possível garantir a regularidade, entendeu ser legítimo o indeferimento do
PERC, enquanto os paradigmas consignaram que a eventual existência de débitos não
autoriza o indeferimento quando os mesmos forem indicados de forma genérica, pois
desta forma restaria impossibilitada a averiguação da conformidade na ocasião da
opção, bem como sua regularização, caso eles realmente existam.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, concluiu-se que restou caracterizada
a divergência de interpretação suscitada e que foram atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade pelo recurso especial.
Contrarrazões da PGFN
Devidamente intimada, a PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
contribuinte às fls. 611 e ss, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido, já que a prova
cabe ao contribuinte, de que estava fiscalmente regular, nos termos da lei.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004674/2002-88

É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Cuida-se de pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais, relativo
ao ano-calendário de 1998, protocolizado em 12/06/2002, que foi negado pela autoridade fiscal,
nos termos do despacho decisório de fls. 290 e ss.
Conforme dados constantes da ficha 10 — "Aplicações em Incentivos Fiscais — PJ em
Geral" da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — DIRPJ/1999 (fls.
574), o contribuinte optou por destinar parcela do IRPJ para aplicação no FINOR, num
montante de R$ 407.094,11, equivalente a 18% do valor do IRPJ apurado a alíquota de
15%, excluídas as deduções e reduções (fls. 574).
Conforme o despacho, constatou-se que o contribuinte possuía pendências
impeditivas à liberação do incentivo, sendo intimado para regularizar tais pendências.
O contribuinte trouxe alguns documentos, porém deixou de entregar outros, dessa
forma, o pedido foi indeferido.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou que as pendências que
apareciam junto à RFB e PGFN estavam com a exigibilidade suspensa, e que portanto sua
situação estaria regular.
A DRJ também indeferiu o pedido, já que as pendências não se restringiam, à
RFB e à PGFN, faltando também certidões regulares de INSS e FGTS.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que, nos termos jurisprudenciais deste
Conselho, bem como da Súmula 37, somente débitos contemporâneos ao pedido impediam a
concessão dos benefícios, e nessa linha, constatou que com relação ao FGTS de fato não houve a
comprovação da regularidade, que a única certidão apresentada relativa ao CNPJ da incorporada
não comprova a regularidade de FGTS, e também não trouxe tais provas em recurso voluntário.
O próprio relator também consultou o site com o CNPJ da incorporada e o resultado não foi de
regularidade. Assim, o recurso foi negado.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base nos seguintes paradigmas:
- Acórdão n. 101-95.962, de 25/01/2007, cuja ementa, na parte que interessa,
diz:
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004674/2002-88

INCENTIVOS FISCAIS - PERC - REQUISITOS REGULARIDADE FISCAL
- O momento em que se deve verificar a regularidade fiscal para gozo do
beneficio é a data da declaração. Recurso provido.

Acórdão n. 107-09.323, de 03/03/2008:
INCENTIVOS
FISCAIS
-
PERC
—
REGULARIDADE
FISCAL.
MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE
FISCAL.
- Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova
sua regularidade fiscal através de certidões negativas ou positivas com efeitos
de negativa dentro do prazo de validade, no momento do despacho denegatório
do seu pleito.
- É ilegal o indeferimento de PERC em razão de débitos posteriores ao
exercício da opção pela aplicação nos Fundos de Investimento.
Recurso Provido.

Não há ressalvas por parte da PGFN com relação aos paradigmas apresentados.
Assim, como já destacado no despacho de admissibilidade, de se dar
prosseguimento ao recurso.
Assim, conheço do Recurso Especial da PGFN.
Mérito
Com relação ao mérito em si, a discussão a ser dirimida se circunscreve à
necessidade da administração em informar quais débitos eram existentes na ocasião do
indeferimento do pedido, já que no Despacho Decisório, a fundamentação foi a falta de certidão
negativa de RFB, PGFN e previdenciária.
Posteriormente, esclareceu-se que os débitos tanto da RFB quanto da PGFN
estavam com a exigibilidade suspensa.
A DRJ por sua vez, entendeu que o contribuinte não apresentou a certidão
negativa previdenciário, o que incluiria FGTS e INSS.
A Turma a quo, entendeu faltar a comprovação da certidão de regularidade de
FGTS, que já havia sido solicitada tanto pela autoridade local e reafirmada pela decisão de
primeiro grau, já que a única certidão apresentada pelo contribuinte referente a este CNPJ, fls.
32, não comprovava a regularidade, ratificando, ainda, o próprio relator, que entrou no site e de
igual forma não conseguia comprovar a situação regular.
Os acórdãos paradigmas apresentados entendem que o momento de se verificar a
regularidade fiscal é a data da opção na declaração para indeferir o pedido deve a autoridade
indicar quais débitos existentes nessa ocasião para que o contribuinte possa quitá-los e usufruir
do benefício. E a indicação genérica no extrato, sem identifica-los, não possibilita a averiguação
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004674/2002-88

da regularidade na ocasião da opção, nem possibilita sua regularização, caso eles realmente
existissem.
Da análise do processo, verifica-se que com relação ao FGTS, a intimação de fls.
64 solicita ao contribuinte que apresente certidão de regularidade da CEF de diversos CNPJs:

De fato, a solicitação é apenas das certidões, sem a identificação específica de
débitos para identificar se se tratam de débitos da época da opção ou posteriores.
Importante destacar que numa situação bem semelhante no que tange a este ponto,
este Colegiado, em composição diversa decidiu da seguinte forma – Ac. 9101-002.460:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1996
PERC. ÔNUS DA PROVA DA IRREGULARIDADE FISCAL
Nos termos do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe,
primeiramente, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo ilegal
a exigência de que, antes que o autor se desincumba desse ônus, o réu
demonstre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A Súmula CARF no 37, de observância obrigatória pelos julgadores deste
Tribunal, determina que a exigência de comprovação de regularidade fiscal
para fins de deferimento do PERC, recaia sobre o período a que se refere a
DIPJ na qual se deu a opção pelo incentivo, não se admitindo que se exija que
o contribuinte demonstre a regularidade de débitos que vierem a ser exigidos
posteriormente a esse período.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencido o relator, que lhe deu provimento.
E o voto vencedor da Presidente Conselheira Adriana Gomes Rêgo assim diz:
É que, no novo Código de Processo Civil a distribuição do ônus da prova, em
princípio não restou alterada, como se verifica do seguinte dispositivo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Em regra, a prova de um fato compete a quem o articulou. Assim, cabe ao autor provar
os fatos indicados na inicial e ao réu compete provar os fatos apresentados na peça de
defesa: os impeditivos, os modificativos ou extintivos do direito do auto.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.004674/2002-88

Tal distribuição do ônus da prova é dita como estática, de tal modo que o pedido é
julgado improcedente se o autor da demanda não provar os fatos que tinha incumbência
de provar.
É o que ocorre no presente caso.
Com efeito, o Ilustre Conselheiro Relator afirma que seria ônus do sujeito passivo
apresentar certidão negativa para demonstrar a ausência de débitos cuja existência
estariam a impedir o deferimento do PERC.
Entretanto, este Colegiado entende que antes dessa demonstração há, primeiramente, o
ônus da Administração, quanto ao fato constitutivo de seu direito de indeferir o pedido,
que é o de demonstrar a existência desses débitos. Não se pode inverter o ônus da prova.
Primeiramente, o autor tem que provar o fato constitutivo de seu direito no caso, a
existência dos débitos, em termos de aponta-los individualmente e precisamente para
que somente depois se exija que o sujeito passivo a prova do fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor no caso, a inexistência dos débitos
apontados individualmente e precisamente.
Outro fato é que esta empresa foi incorporada em 30/04/1999, conforme consta da
consulta de fls. 82. E a certidão apresentada em nome da matriz traz a regularidade fiscal do
FGTS, às fls. 435.
Assim, nos termos acima, e dos acórdãos paradigmas, a simples falta de certidão
de regularidade fiscal do FGTS, sem a indicação dos débitos que porventura existiam em 1999
poderiam não existir em 2008, não servindo de base para o indeferimento do pedido.
Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso Especial do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU provimento ao RECURSO ESPECIAL do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital